Tribunal: TCU
Processo: 006.513/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da Primeira Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13649/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual houve o acompanhamento do Acórdão 2853/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em favor do Sr. Antônio Soares Teixeira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.